Tribunal: TJSP
Processo: 2225630-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de cumulação de arrolamentos, sob o fundamento de que os herdeiros eram diferentes – Irresignação – Acolhimento - Hipótese em que há um único bem a ser partilhado, e em que os herdeiros, todos maiores e capazes, manifestaram concordância - Princípio da economia processual - Circunstâncias do caso concreto que, embora não se encaixe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de cumulação de arrolamentos, sob o fundamento de que os herdeiros eram diferentes – Irresignação – Acolhimento - Hipótese em que há um único bem a ser partilhado, e em que os herdeiros, todos maiores e capazes, manifestaram concordância - Princípio da economia processual - Circunstâncias do caso concreto que, embora não se encaixe exatamente nas hipóteses do art. 672 do CPC, justificam o processamento conjunto – Precedentes – Recurso provido.